Tribunal: TJSP
Processo: 2258286-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados – Cabimento – Impenhorabilidade absoluta de valores encontrados em conta bancária inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos – Decisão do E. STJ no AREsp no 1.671.483-SP – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.